Tribunal: TJMT
Processo: 0000648-10.2014.8.11.0033
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000648-10.2014.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARGARIDA DA SILVA DE MELO - CPF: 961.132.191-00 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE NEGÓCIO NÃO FIRMADO – CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO EM FAVOR DA APELANTE DE VALORES DEMONSTRADAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas em folha de pagamento.

Na espécie foi comprovado que houve a quitação de empréstimo anteriormente firmado pela autora junto a outra instituição financeira, bem como liberação da diferença de valores em sua conta bancária, ambos decorrentes do contrato de empréstimo consignado realizado junto ao banco Apelado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARGARIDA DA SILVA MELO
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico C/C Indenização por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito
n. 0000648- 10.2014.8.11.0033, ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A,

julgou improcedente
o pleito autoral
e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 10%, sobre o valor atribuída à causa, mas suspensa a exigibilidade, em razão dos benefícios da gratuidade da justiça.

A apelante alega, em síntese, que realizou contrato de empréstimo consignado em 05/07/2007, na condição de servidora pública, junto ao BicBanco, no valor de R$ 13.140,42, para pagamento em 48 parcelas de R$ 484,00, com término em 30/06/2011.

Sustenta que após quitação antecipada do empréstimo verificou a existência de desconto do valor de R$ 400,00 em sua folha de pagamento, por empréstimo supostamente contraído junto ao Banco BMG. Afirma que a cópia do Termo de Adesão / Autorização para Desconto em Folha, no valor de R$ 9.808,75 não foi assinado/firmado pela apelante.

Defende que os descontos realizados pelo banco apelado se deram de forma indevida. Aduz que juntou aos autos declaração do Oficial do Cartório de Registro Civil, Tabelionato, Protesto da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que aponta não reconhecimento da firma do apelante junto ao citado termo de adesão.

Destaca que o equívoco da sentença, vez que demonstrado nos autos que o contrato não foi firmado pela apelante, bem como não se desincumbiu a instituição financeira de demonstrar a contratação de um segundo empréstimo.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autoral, condenando a apelada nos termos dos pedidos da inicial.

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que está demonstrado nos autos serem indevidos os descontos realizados pelo apelado em sua folha de pagamento, vez que não formalizou contrato de empréstimo junto à citada instituição financeira.

A ação foi proposta pela Apelante, pleiteando a declaração de nulidade do negócio jurídico, repetição de indébito e condenação para pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Sem razão a parte autora.

Em que pese alegar a inexistência do segundo contrato de empréstimo firmado com o Banco requerido, os documentos carreados aos autos pelo réu e não impugnados pela autora demonstram a existência do contrato e a autorização para desconto dos respectivos valores em folha de pagamento.

Nesse sentido, tenho que o réu se desincumbiu do ônus de demonstrar a contratação do segundo empréstimo para liquidação antecipada das parcelas 24 a 48 do contrato n. 10-60288/07001, depositando o saldo remanescente na conta corrente da autora.

Tal entendimento decorre não só dos documentos trazidos pelo requerido, mas principalmente do documento carreado às fls. 35 pela própria requerente consistente no extrato do programa Consignum onde é possível visualizar, da “listagem de solicitações baixadas” o desconto de apenas 24 das 48 parcelas do contrato com Banco Industrial e Comercial S/A e sua baixa, em 06/07/2009, por meio de quitação de empréstimo por liquidação antecipada, transação descrita sob o número 59141.

Com efeito, já o segundo empréstimo, cuja autorização consta da data de 07/07/2009, da “listagem de solicitações ativas”, refere-se expressamente à “Compra: 59141 orig. baixada" indicando expressamente a sua contratação para quitação do primeiro empréstimo.

Corroboram essa informação os seguintes documentos trazidos aos autos pelo requerido: autorização para desconto em folha de empréstimo consignado e cartão de crédito, firmada, em 07/07/2009; autorização para liquidação de empréstimo em outra instituição financeira (f. 125-verso), correspondência emitida em 30/07/2009 informando o saldo devedor de R$ 8.951,00 para liquidação antecipada das parcelas 24 a 48 do contrato n. 10-60288/07001; demonstrativo de cálculo de folha/ ficha financeira do Estado de Mato Grosso onde há expressamente autorização para desconto em folha dos consignatários Banco Industrial e Comercial S.A (BIC Banco) e Banco BMG S/A; comprovante de operação onde há no campo “Forma de Liberação da Operação” a descrição de que R$ 857,75 seriam repassados por meio de “DOC E Banco 001 3628-5 88300057-1, dados que correspondem ao dados da conta bancária do Banco do Brasil cujos extratos foram juntados às fls. 39/89 e demonstrativo de pagamentos, além do extrato bancário acostado pela autora demonstrando o depósito de R$ 857,75 (oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) na conta corrente da autora em 07.07.2009, valor que corresponde ao valor liberado à cliente após as devidas deduções para pagamento do primeiro empréstimo constante do verso da fl. 125 no documento intitulado “autorização para liquidação de empréstimo em outra instituição financeira”, onde consta a assinatura da autora.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Resta, no entanto, suspensa a exigibilidade, em razão dos benefícios da justiça gratuita já concedida.

Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez) por cento do valor atribuído à causa.” (ID. 61470977
- Pág. 1/5
).

Conforme apontado de forma precisa e pormenorizada pela r. sentença recorrida, a Apelante possuía contrato de empréstimo consignado junto a Instituição Financeira BicBanco, mas que teve quitação antecipada, segundo informa a própria recorrente.

Entretanto, depreende-se dos documentos anexados aos autos, que a quitação antecipada se deu por contratação de novo empréstimo consignado junto ao banco Apelado, no valor de R$ 9.808,75 (nove mil oitocentos e oito reais e setenta e cinco centavos), liquidando o empréstimo firmado no BicBanco, referentes às parcelas de 24 a 48, no valor de R$ 8.951,00 (oito mil novecentos e cinquenta e um reais), constando inclusive do extrato junto à Consignum, empresa que à época gerenciava o controle de margem para averbação de folha de pagamento de servidores do Estado, (ID. 61467985
– pág. 8
).

Cumpre destacar que a operação de crédito em estudo contou com saldo remanescente de R$ 857,70 (oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos) liberada na conta bancária da Apelante em 07/07/2009, nominado como TED Liberação de Operações de Crédito (ID.
61467985
– pág. 9).

É possível verificar ainda no ID. 61470952- Pág. 5, que o documento Autorização para Liquidação de Empréstimo em Outra Instituição Financeira aponta a quitação do empréstimo junto ao BicBanco, consoante considerações tecida aponta acima.

Em relação à alegação da apelante de não reconhecimento da assinatura constante no contrato de empréstimo discutido nos autos como sendo sua, imperativo apontar que, além de o objeto do contrato ter sido indiscutivelmente destinado à Apelante, conforme consignado alhures, a semelhança entre as assinaturas aposta no Documentos de Identidade (ID. 61467983- Pág. 6) e a firmada no contrato de empréstimo de ID. 61470952 é expressiva.

Assim, constatado ter sido o negócio jurídico, que se busca nulidade, firmado pela Apelante, com a contraprestação por parte do Apelado destinada àquela, acertada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, não merecendo qualquer reparo.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) MÚTUO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO –
NULIDADE
DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Além de ter ocorrido a preclusão do direito de se postular a prova pericial, se esta se mostrar desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora no contrato em discussão, visto que idêntica com a dos demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar
improcedente
a lide.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do
empréstimo
consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.
(...) (N.U 1000930-18.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021